Tribunal: TJMT
Processo: 1035249-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035249-25.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MIRIAM CRISTINA DE SOUZA PAIXAO - CPF: 567.590.371-20 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIRIAM CRISTINA DE SOUZA PAIXAO - CPF: 567.590.371-20 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA N. 1035249-25.2019.8.11.0041

INTERESSADOS:
MIRIAM CRISTINA DE SOUZA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da 21a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança no
1035249-25.2019.8.11.0041, impetrado por Miriam Cristina de Souza,
contra
ato tido como ilegal do Coordenador de Perícia Médica, vinculado à Secretaria de Estado e Gestão, concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta concernente ao processo administrativo no 514679/2018, no prazo de

(dez) dias,
julgando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 48911479) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da 21a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança no
1035249-25.2019.8.11.0041, impetrado por Miriam Cristina de Souza,
contra
ato tido como ilegal do Coordenador de Perícia Médica, vinculado à Secretaria de Estado e Gestão, concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta concernente ao processo administrativo no 514679/2018, no prazo de

(dez) dias,
julgando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão, pedido administrativo sob o n° 514679/2018 para redução em 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho para cuidados de dependente portador de deficiência. No entanto, embora decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias, não obteve resposta da administração.

Em decisão exarada em 13.8.2019 (id 47802084), a liminar foi deferida para o fim de determinar que a autoridade apontada como coatora promovesse a análise conclusiva do referido requerimento no prazo de 10 (dez) dias.

O impetrado informou inexistir ilegalidade praticada e justificou o atraso no julgamento em decorrência da complexidade do caso concreto e requereu a denegação da segurança.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada,
para determinar que a Autoridade Impetrada apresentasse resposta ao processo administrativo n.
514679/2018.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

Flui dos autos que a impetrante é servidora do Estado de Mato Grosso e postulou, na esfera administrativa, requerimento sob n° 514679/2018 de redução em 50% (cinquenta por cento) da atividade laboral para se dedicar aos cuidados de dependente portador de necessidades especiais. Ao que parece, diante da hipotética inércia da Administração Pública em analisar o pedido [...].

Ressalta-se, por oportuno, a garantia da duração razoável do processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5o, LXXVIII através da Emenda Constitucional no 45/2004: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, de forma eficaz, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte. A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito. Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5o, LV da CF/88. O Estado de Mato Grosso editou a Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública e estabeleceu:

“Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual
será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. § 1°
Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário
. § 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. § 3°
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
.” (Grifo nosso).
Pelos documentos encartados constata-se que o requerimento administrativo foi protocolado em 29/11/2018, de modo que decorreram até o ingresso do
mandamus
(12/8/2019) prazo superior ao estipulado na lei em regência.
Logo, considerado o decurso de prazo acima citado aliado a soma do prazo para apresentação de eventuais informações na forma do artigo 7o da Lei MS, em sede se cognição sumária, verifico a presença dos requisitos necessários a concessão da liminar mormente em caráter preventivo.” Posto isso, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
mandamus
, para ratificar a decisão liminar (id 17139423) que ordenou ao impetrado analisar o processo administrativo no 514679/2018 em até 10 (dez) dias, e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDER A SEGURANÇA, desta ação mandamental.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, busca a Impetrante, ora Interessada, a concessão da segurança para que a autoridade coatora conclua a análise e emita decisão do processo administrativo no 514679/2018.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos,
a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão,
a
parte impetrante aduziu ter protocolado, perante a Secretaria de Estado e Gestão, pedido administrativo sob o n° 514679/2018 para redução em 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho para cuidados de dependente portador de deficiência. No entanto, embora decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias, não obteve resposta da administração.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação da Impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem assinalou no parecer de ID n. 48911479:

Com efeito, não pode a Administração Pública postergar, indefinitivamente, a análise de requerimento administrativo, pois compete a ela examinar os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei no 9.784/1999 e os artigos 5o, inciso LXXVII, e 37 da Constituição Federal [...]. Desse modo, presente nos autos prova da omissão/inércia da autoridade impetrada, bem como o direito líquido e certo de ser fornecida a impetrante a análise/decisão de seu requerimento formulado, tenho que a sentença deve ser mantida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021